Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MOVIDA PELOS 9 FILHOS (ANA MARTA OLIVEIRA, ANTONIA CRISTINA, ANTONIA PEREIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE PINHO, FRANCISCO OLIVEIRA, MARIA OLIVEIRA, MÁRIO OLIVEIRA E ODISLENE OLIVEIRA) DE MARIA DA COSTA OLIVEIRA, FALECIDA NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA NO DIA 26-03-2018, APRESENTANDO COMO CAUSA MORTIS CHOQUE SEPTCO, SEPSE DE FOCO MISTO, PNEUMONIA, INFECÇÃO TRATO URINÁRIO, HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL, DEMENCIA SENIL. QUEDA DA MACA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO HOSPITAL, QUE TERIA SIDO FATOR DETERMINANTE PARA O DECLÍNIO DA SAÚDE DA PACIENTE, CULMINANDO EM SEU ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LESÕES CORPORAIS IDENTIFICADAS. DANO MORAL. PACIENTE. GENITORA DOS AUTORES. FALECIDA. DANO MORAL INDIRETO/REFLEXO. IDENTIFICADO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial, considerando a ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de nexo de causalidade entre a queda da maca da paciente e a causa da morte. 1.1. No apelo interposto, os autores pedem a reforma da sentença e a procedência do pedido indenizatório aduzindo “que a queda da maca por sua genitora, por si, já é falha na prestação de serviços injustificável e fato suficiente para a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral”.

2. A controvérsia dos autos está centrada na alegação de falha na prestação de serviços médicos narrada pelos autores, os quais relatam que a genitora, ao ser internada para tratamento de saúde no hospital requerido, teria sofrido uma queda da maca hospitalar que a transportava para realização de exames. 2.1. Conforme se infere da pretensão formulada na inicial, a queda da maca enquanto a genitora recebia tratamento médico, teria gerado, não somente lesões físicas secundárias, mas também “agravando seu quadro clínico até resultar na sua morte”.

3. No caso, embora a pretensão indenizatória relacionada ao evento (queda da maca) não tenha agravado o estado de saúde da genitora e materializado em sua morte, afastando-se o nexo de causalidade quanto a referida lesão, a situação resultou em danos físicos outros suficientemente comprovado nos autos que decorreram diretamente da falha na prestação do serviço prestado pelo hospital requerido. 3.1. Ao que consta dos autos, o exame de corpo de delito realizado 7 (sete) dias depois do incidente pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, concluiu pela existência de ofensa à integridade física indicando a presença de lesões corporais decorrente do acidente. 3.2. Portanto, comprovado o dano à integridade física da genitora dos autores, ainda que não tenha contribuído para o seu falecimento, e o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço relacionado a queda, ressalta evidente a responsabilidade civil o hospital e consequente obrigação de reparar os danos morais causados, na forma do art. 14, §1o, do CDC.

4. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelos autores, ofensa à integridade física e corporal da genitora, confirmados em laudo pericial realizado poucos dias após o acidente, desencadeada por falha na prestação do serviço (queda a paciente de maca hospitalar), rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelos filhos autores. 4.1. Trata-se, pois, de dano moral reflexo ou por ricochete, no qual, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. 4.2. Esta espécie de dano é de natureza excepcional e pressupõe, via de regra, a impossibilidade de o próprio lesado direto perseguir a reparação ou indenização, conforme ocorre no caso em análise, ante o falecimento da genitora dos autores. 4.3. Precedente: “O sentimento negativo dos familiares (dor ou mágoa) não basta para a reparação do dano moral por ricochete, quando o ofendido sobrevive.” (20150710301079APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 13/08/2018)". 4.4 Enfim. Ainda que não esteja comprovado o nexo de causalidade entre a queda da maca e o óbito da paciente, não se pode negar que aquele fato (queda da maca), por si só, causa aflição, angústia e sofrimento aos filhos, aumentando ainda mais a angústia em verem a mãe, uma senhora idosa e já bastante fragilizada, experimentar um sofrimento a mais e para o qual não deu causa.

5. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. 5.1. Neste particular, atento às circunstâncias do caso em análise, notadamente as lesões à integridade física e corporal da genitora, o montante de R$ 5.000,00, a ser pago para cada um dos autores, se revela suficiente e necessário, para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

6. Apelação provida.